Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732581-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL AUTOR ESPÓLIO DE: WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL AGRAVADO: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE D E C I S Ã O Em 07 de agosto de 2025, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão de não conhecimento dos embargos declaratórios os quais, por seu turno, impugnavam a data inicial a ser considerada para a elaboração do laudo pericial, em razão da intempestividade, devidamente certificada pela Secretaria nos autos de origem. O agravante não se insurge acerca da intempestividade dos embargos, mas assevera que “os embargos opostos não dependem de prazo para serem conhecidos, conquanto manejados para correção de erro material evidente, sendo matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo”. Não foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nesse ínterim, em 25 de agosto de 2025, o e. Juízo de origem homologou o laudo pericial, o que implica a perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão homologatória do laudo poderá, se for o caso, ser impugnada por meio de recurso próprio. Desse modo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator